Tribunal: TJBA
Processo: 0504152-03.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504152-03.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIDIVAN PEREIRA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Impõe-se o exercício do juízo de retratação, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002). Com efeito, a edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal. Ressalta-se ainda sobre a ausência de distinção do paradigma. A Lei Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia), atualizada por meio da LC 46, de 29/10/2018, encontra-se em dissonância com o Ato Normativo Federal Lei Complementar Nº 80/94, atualizada pela nº 132, de 2009, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência pagos pelos entes públicos como verba orçamentária. Destaca-se ainda que a Corte Suprema Nacional já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em diversos julgamentos, como por exemplo na ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffolli, em 19.12.2013, na qual restou analisada a possibilidade do Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, cujo resultado foi declaração de a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição. Por fim, ao julgar o Recurso Extraordinário paradigma (Tema 1.002), a Corte Suprema não fez qualquer distinção entre leis que possibilitam ou não o recebimento dos honorários, sendo irrelevante tal argumento. Ao revés, conforme registrado, a Lei Complementar n. 80, serve como norma geral para edição de Leis Estaduais, atribuindo como função do Órgão executar e receber tais verbas. Nestas condições, inexiste qualquer distinção entre o caso dos autos e o Acórdão paradigma, precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o entendimento de Tema 1.002 para determinar o pagamento da verba honorária de sucumbência pelos entes federativos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atuar contra entes públicos e órgãos da administração pública direta e indireta. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para DAR PROVIMENTO ao recurso, modificando a sentença parcialmente no tocante à condenação do apelado Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, condenando-o e majorando ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, tendo em vista que trata-se de obrigação de fazer, o valor da causa não reflete o proveito econômico e a condenação é ilíquida, nos termos do art. 85, §6º-A, 8º e 11, do CPC. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0504152-03.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas (BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando LUIDIVAN PEREIRA OLIVEIRA) e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. G